Tribunal: TCU
Processo: 016.264/2015-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2170/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso I, alínea "a" e 218 do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em dar quitação ao Sr. Edval Freitas Cabral Filho (CPF XXX.658.907-XX), diante do integral recolhimento da multa aplicada pelo Acórdão 2.932/2017 prolatado pela 2a Câmara do TCU na Sessão Ordinária do dia 28/3/2017 (Ata no 9/2017), com a subjacente redução do valor da multa a partir da determinação proferida pelo Acórdão 8324/2017-TCU-Segunda Câmara na Sessão Ordinária de 5/9/2017 (Ata no 32/2017), de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sob as seguintes condições: Valor da multa: R$ 5.000,00 / Data de origem da multa: 5/9/2017 Valores recolhidos Datas dos recolhimentos R$ 170,00 25/10/2017 R$ 170,00 21/11/2017 R$ 170,00 20/12/2017 R$ 170,00 22/01/2018 R$ 170,00 23/02/2018 R$ 170,00 23/03/2018 R$ 170,00 24/04/2018 R$ 170,00 23/05/2018 R$ 170,00 21/06/2018 R$ 170,00 24/07/2018 R$ 170,00 22/08/2018 R$ 170,00 21/09/2018 R$ 170,00 24/10/2018 R$ 170,00 22/11/2018 R$ 170,00 20/12/2018 R$ 170,00 24/01/2019 R$ 170,00 21/02/2019 R$ 170,00 21/03/2019 R$ 170,00 17/04/2019 R$ 170,00 22/05/2019 R$ 170,00 21/06/2019 R$ 170,00 16/07/2019 R$ 1.502.83 01/08/2019 1. Processo TC- Processo 016.264/2015-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Edval Freitas Cabral Filho (CPF XXX.658.907-XX). 1.2. Órgão: Hospital Central do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Serviço de Controle dos Efeitos de Deliberações (Seproc/Secef). 1.6. Representação legal: 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.